Tribunal: TJDFT
Processo: 0751584-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751584-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO BITENCOURT AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Compulsando os autos do presente agravo de instrumento, verifico que, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, o recorrente não colacionou a declaração de hipossuficiência, tampouco apresentou qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Desse modo, intime-se a parte agravante para que faça juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópia dos 3 (três) últimos contracheques, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF. Sem comprovação, deverá o agravante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator